Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006203-64.2018.8.07.0005 RECORRENTE: UILHIAN PEREIRA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ATUAL CRIME DE PERSEGUIÇÃO). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito de ameaça, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, do informante e os prints das mensagens enviadas através do aplicativo WhatsApp, evidenciam que o apelante ameaçou e perturbou a tranquilidade da ofendida. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la. 3. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/194 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que o réu perturbou a liberdade e privacidade da vítima de forma reiterada, caracterizando o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 65 do Decreto-Lei 3688/41 (atual 147-A, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando inidoneidade das provas que fundamentaram sua condenação. Afirma que a veracidade das mensagens por aplicativo de celular ou por navegador de internet, no caso, deve ser verificada por perícia, sem o que deve ser aplicado o in dubio pro reo e reconhecido o direito à absolvição por insuficiência de prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a insuficiência de provas, bem como que as mensagens não foram os únicos fundamentos que sustentaram o reconhecimento da autoria e da materialidade, assim o fez com suporte no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012